Tribunal: TJES
Processo: 5006999-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006999-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICY KELLY CASTRO DOS SANTOS PEDRONI
RECORRIDO: FACULDADE PLAY LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA DE CONTRATAÇÃO VERBAL DO CURSO E EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. MENSALIDADES DEVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006999-37.2023.8.08.0014

Recorrente: GLEICY KELLY CASTRO DOS SANTOS

Recorridos: FACULDADE ALFA AMERICA EIRELI e L.A.M. FOLINI - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7259829 e 7259830).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLEICY KELLY CASTRO DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais, aduzindo que não contratou o curso de pós-graduação em comento (sustentando ter sido vítima de fraude), razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado (relativo às mensalidades do curso) e indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de 13 (treze) parcelas/mensalidades vencidas, referente ao negócio jurídico objeto desta ação, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) cada
,
devidamente atualizadas, fundamentando que houve a efetiva comprovação da contratação verbal do curso de pós-graduação pela parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque, pelo áudio colacionado aos autos pela parte recorrida (e destacado na fundamentação da sentença de 1º grau), restou claramente comprovada a contratação verbal do indigitado curso de pós-graduação pela recorrente, com a efetivação de sua matrícula e ciência do valor do indigitado curso, forma de pagamento, início e tempo de duração.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo
a quo
,
“[...] a versão apresentada pela parte reclamante é inverossímil, uma vez que a prova coligida é eficaz para assegurar a autenticidade da tese de defesa, no sentido de que a parte consumidora aderiu ao serviço de livre e espontânea vontade”

(sic
– ID 7259823, negritei).

Desse modo, entendo que a sentença de origem deve ser mantida em sua integralidade, ressaltando-se, ainda, que a parte recorrente, após a contratação do indigitado curso, não comprovou a solicitação de trancamento ou cancelamento, sendo devido, dessa forma, o pagamento das mensalidades em aberto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEICY KELLY CASTRO DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)